Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726562-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de comprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, em desrespeito ao acórdão desta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0713294-43.2022.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 131577531, autos originais). Alega o reclamante que: 1) a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial da 6a Turma Cível dessa Corte, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum; 2) o juiz procedeu de forma equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que, em momento posterior, deu-se provimento ao agravo de instrumento. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença com a expedição imediata das requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Custas (ID 38154725). A reclamação foi inadmitida (ID 38209848). Foi interposto agravo interno por SISLANDO contra a decisão monocrática que inadmitiu a reclamação (ID 39122990). A decisão foi reconsiderada para admitir a reclamação e indeferir a antecipação da tutela recursal (ID 39472098). Contestação apresentada (ID 39704600), na qual o Distrito Federal pede sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, que o pagamento de requisitório de parcela incontroversa seja condicionado ao trânsito em julgado da decisão do autos n° 0713294-43.2022.8.07.0000. A condenação do autos às custas processuais. O Ministério Público, em manifestação, requereu a intimação do reclamante para informar se tem interesse no prosseguimento do processo, diante de julgamento dos embargos de declaração dos autos 0713294-43.2022.8.07.0000 (ID 40799472). Intimado, o reclamante manifestou interesse no prosseguimento da presente reclamação (ID 41303640). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o reclamante interpôs agravo de instrumento n° 0726557-45.2022.8.07.0000 contra a mesma decisão que originou a presente reclamação, o qual, inclusive, já foi julgado por esta Sexta Turma Cível, no dia 14/11/2022, e restou assim emendado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFERIDO ACORDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. STF. TEMA 28. DECISÃO MANTIDA. 1. A existência de determinação específica em um acórdão não significa que a obrigatoriedade de cumprimento seja imediata. O momento de execução do conteúdo do dispositivo depende de a decisão ser dotada de eficácia imediata ou condicionada à não interposição de recursos. 2. Conforme art. 100, § 5o, da Constituição Federal: “É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”. 3. A expressão “sentenças transitadas em julgado” não se refere apenas à fase de conhecimento: abarca também a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Fazenda Pública. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28, fixou a seguinte tese em repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 5. O prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve observar o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). 4. O Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 6. O juízo, ao determinar a suspensão do processo, não violou a autoridade de decisão proferida por esta Sexta Turma; apenas aplicou ao caso concreto (execução contra a Fazenda Pública) a previsão constitucional de ineficácia do acórdão proferido em agravo de instrumento até o seu trânsito em julgado. 7. Recurso conhecido e não provido. (ID 40046962, autos n° 0726557-45.2022.8.07.0000)” Como se observa, o objeto da presente reclamação já foi apreciado por esse Tribunal, o que impede reapreciação do tema, visto que aborda o mesmo assunto do agravo de instrumento. INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator